Tribunal: STF
Processo: RE 1531728
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por INCAL INDUSTRIAL CATARINENSE DE ACESSÓRIOS LTDA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que negou provimento à apelação interposta pela recorrente e manteve a sentença que denegou a segurança . Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (eDoc. 85):



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. TEMA 69 DO STF. ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARECER SEI Nº 7.698/2021/ME PUBLICADO EM 26/05/2021. DEMANDA AJUIZADA POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Considerando que anteriormente ao ajuizamento da presente demanda a Administração Tributária expediu orientação administrativa vinculante nos termos da decidido no RE nº 574.706 (Tema 69/STF), não se verifica pretensão resistida, impondo-se a denegação da segurança, com fundamento no artigo 485, inciso VI, § 3º, do Código de Processo Civil c/c art. 6º, §5º, da Lei 12.016/09, por falta de interesse processual. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção desta Corte.”



    A recorrente alega violação ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), sustentando que a exigência de utilização da via administrativa em detrimento da judicial configura restrição indevida à jurisdição. Defende, ainda, a presença de repercussão geral, visto que a controvérsia transcende o interesse subjetivo da parte, alcançando grande número de contribuintes e impactando diretamente a arrecadação tributária da União.



    Ao final, pede a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecido seu direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, assegurando-lhe a restituição dos valores indevidamente recolhidos ou a compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão a recorrente.



    Nos termos do artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário é cabível apenas quando a decisão recorrida contrariar dispositivo constitucional, o que não se verifica no caso concreto.



    A questão central do recurso reside na alegação de que a decisão recorrida teria violado o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), ao entender pela ausência de pretensão resistida e consequente falta de interesse processual. No entanto, a existência de pretensão resistida é matéria processual de índole infraconstitucional, relacionada à interpretação e aplicação das normas do Código de Processo Civil (art. 485, VI, § 3º) e da Lei 12.016/2009 (art. 6º, § 5º), o que impede o exame da controvérsia em sede extraordinária.



    Ademais, a instância de origem, com base nos elementos dos autos, concluiu que não havia resistência administrativa ao pleito da recorrente, uma vez que a Administração Tributária já havia expedido orientação vinculante em conformidade com o entendimento firmado no Tema 69 da Repercussão Geral (RE 574.706). Assim, para se decidir de forma diversa, seria necessária a revisão do conjunto fático-probatório, providência vedada nesta instância extraordinária, conforme a Súmula 279 do STF.



    Com base nesses fundamentos, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente